Tribunal: TJSP
Processo: 1107505-24.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Rescisão do contrato que transitou em julgado. Necessidade de devolução das parcelas pagas. Direito da parte ré à retenção parcial dos valores pagos, para o ressarcimento das despesas administrativas advindas do negócio jurídico firmado. Inteligência das Súmulas no 01, do TJSP e

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Rescisão do contrato que transitou em julgado. Necessidade de devolução das parcelas pagas. Direito da parte ré à retenção parcial dos valores pagos, para o ressarcimento das despesas administrativas advindas do negócio jurídico firmado. Inteligência das Súmulas no 01, do TJSP e no 543, do STJ. Mitigação da Lei no 13.786/2018, porquanto sua aplicação, no caso, resulta em desvantagem excessiva ao promissário comprador, considerando-se, principalmente, que o imóvel retornará ao patrimônio da vendedora, que poderá comercializá-lo novamente. Inteligência dos arts. 51, IV, e 53, ambos do CDC. Retenção do percentual de 10% da quantia paga que se não se mostra suficiente. Percentual de 25% que se coaduna com o que tem fixado essa c. Câmara. Correção monetária desde o desembolso. Juros de mora. Aplicação desde a citação, porquanto a relação contratual em questão foi estabelecida após a vigência da Lei no 13.786/2018. Entendimento do c. STJ de que "na hipótese de não serem observadas as diretrizes legais não se cuidará de sentença constitutiva, mas de sentença declaratória de nulidade de cláusula contratual e condenatória ao pagamento de valor.". REsp n. 1.740.911/DF. Sentença reformada em parte. Honorários mantidos. Tema 1.059, do c. STJ. Recurso provido em parte.